Tribunal: TJPA
Processo: 0801224-45.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801224-45.2020.8.14.0107

APELANTE: SAVIO PAULISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença condenou o apelante à pena de 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a fixação do regime aberto, em substituição ao regime semiaberto imposto na sentença; (ii) estabelecer se é possível o deferimento da gratuidade judiciária diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição do regime semiaberto observa os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável reconhecida na sentença, o que afasta a possibilidade de fixação do regime aberto.

4. A concessão da gratuidade judiciária depende de prova da alegada hipossuficiência, a qual não foi apresentada nos autos, não bastando, para tanto, a simples alegação do réu; aplica-se à hipótese o entendimento consagrado na Súmula nº 6 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável impedem a fixação do regime aberto, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos. 2. A concessão da gratuidade judiciária exige comprovação da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 61; 65, III, “d”; 67; 98 do CPC; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.548.319/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 21.5.2024; TJMS, ApCrim n. 0020496-76.2019.8.12.0001, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 18.3.2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.8.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sávio Paulista de Souza apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, que o condenou à pena de 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP (ID 20380614).

O apelante pugna pelo abrandamento do regime prisional, bem como pela concessão da gratuidade judiciária (ID 20380617).

O Ministério Público contrarrazoou pelo provimento do apelo (ID 22798606), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 25892884).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante, condenado por furto simples, objetiva, em primeiro plano, o abrandamento do regime prisional fixado na sentença, a fim que inicie o cumprimento da pena em regime aberto.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada e, por conseguinte, o regime prisional:

“A culpabilidade do acusado não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Existem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, haja vista que o alvo da subtração foram dois adolescentes, se valendo o réu das circunstâncias das vítimas para efetivação da empreitada criminosa.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal).

Presente a agravante da reincidência, já que o réu tem condenação transitada em julgado anterior à data do fato, conforme se vê na certidão de fl. 21851009, transitada em julgado em 25/09/2018, referente aos autos nº.00089156020188140028.

Da mesma forma, reconheço a e existência da circunstância atenuante constante no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, referente à confissão espontânea.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea - que envolve a personalidade do agente - são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas, nos termos do art. 67 do Código Penal (STJ. 6ª Turma. AgRg-HC 473.486/DF) motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada, de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Presente a causa de diminuição prevista no artigo 16 do Código Penal,
referente ao arrependimento posterior, que prevê a incidência do quantum de redução de pena de 1/3 a 2/3.

Considerando que o aparelho celular somente foi devolvido após a prisão em flagrante, do réu e formatado, reduzo a pena em 1/3.

[...].

Assim sendo,
fixo como definitiva a pena de 11 (onze) meses e reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Tendo em vista a reincidência do réu, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME SEMIABERTO, a ser cumprido em estabelecimento penal adequado
“ (ID 20380614 - Pág. 7/8, grifos nossos).

Como se vê, inexiste ilegalidade no expediente decisório adotado pelo juízo recorrido, porquanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento do regime aberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, c, e § 3º, c .c. o art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.5.2024).

À vista disso, “embora a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, milita em desfavor do agente, além da sua condição de reincidente, circunstância judicial desabonadora, o que obsta a fixação do regime aberto” (TJMS,
ApCrim n. 0020496-76.2019.8.12.0001
, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 18/03/2024).

Por igual, não há o que se falar em
concessão da gratuidade judiciária
, matéria sobre a qual esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. J. 13/08/2019).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026